Tribunal: TJSP
Processo: 1011521-61.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Mandado de Segurança – Pretensão da impetrante para que seja concedida a ordem com o fim de que seja declarada a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do IPTU, incidente sobre o imóvel descrito na inicial enquanto perdurar a eficácia de atos estatais que impeçam o funcionamento do Shopping Center Iguatemi de Ribeirão Preto ou, quando menos, em parte ou pelo período mínimo

Ementa:
Mandado de Segurança – Pretensão da impetrante para que seja concedida a ordem com o fim de que seja declarada a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do IPTU, incidente sobre o imóvel descrito na inicial enquanto perdurar a eficácia de atos estatais que impeçam o funcionamento do Shopping Center Iguatemi de Ribeirão Preto ou, quando menos, em parte ou pelo período mínimo de noventa dias, a salvo do cômputo de multa e juros de mora, em face da Pandemia COVID-19 – Impossibilidade - Ausência de prova de violação a direito líquido e certo - Recente decisão proferida pelo I. Ministro do Supremo Tribunal Federal DIAS TOFFOLI, nos autos da suspensão de segurança n. 5374 que, segundo seu entender, não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento. Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais repita-se promover-se a mudança das políticas adotadas – Circunstâncias em que a medida que se impõe e, ora se decreta é a manutenção da r. sentença que denegou a segurança, em seus termos – Recurso Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
..
Registro: 2020.0000758635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1011521-61.2020.8.26.0506, da Comarca
de Ribeirão Preto, em que é apelante EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS RETIRO DO IPÊ LTDA., é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem
voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
BURZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
..
APELAÇÃO.No: 1011521-61.2020.8.26.0506.
COMARCA : RIBEIRÃO PRETO.
APELANTE. : EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS RETIRO DO IPÊ
LTDA.
APELADO. : PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO.
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Luísa Helena Carvalho Pita .
VOTO No: 48.092.
EMENTA: Mandado de Segurança
Pretensão da
impetrante para que seja concedida a ordem com o fim de
que seja declarada a suspensão da exigibilidade das
parcelas vencidas e vincendas do IPTU, incidente sobre o
imóvel descrito na inicial enquanto perdurar a eficácia de
atos estatais que impeçam o funcionamento do Shopping
Center Iguatemi de Ribeirão Preto ou, quando menos, em
parte ou pelo período mínimo de noventa dias, a salvo do
cômputo de multa e juros de mora, em face da Pandemia
COVID-19
Impossibilidade - Ausência de prova de
violação a direito líquido e certo - Recente decisão
proferida pelo I. Ministro do Supremo Tribunal Federal
DIAS TOFFOLI, nos autos da suspensão de segurança n.
5374 que, segundo seu entender, não cabe ao Poder
Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou
mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas,
substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução
dos destinos do Estado, neste momento. Apenas eventuais
ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente
devem merecer sanção judicial, para a necessária correção
de rumos, mas jamais repita-se promover-se a mudança das
políticas adotadas Circunstâncias em que a medida que se
impõe e, ora se decreta é a manutenção da r. sentença que
denegou a segurança, em seus termos Recurso Improvido.

Trata-se de apelação voltada contra a
sentença de fls. 117/122 de relatório adotado que, “Ante
o exposto e considerando tudo o mais que dos autos
consta, não havendo, nos termos da fundamentação,
ilegalidade, abuso de poder ou violação a direito
líquido e ser amparado pelo presente mandamus, denego a
segurança.
Inconformado,
apela
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS RETIRO DO IPÊ LTDA requerendo o provimento
do recurso a fim de reformar a r. sentença, de modo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
..
conceder a segurança em definitivo para que seja
assegurado o direito líquido e certo da apelante de não
se submeter à exigência do IPTU, em relação às parcelas
vencidas/vincendas, inclusive com o reconhecimento do
recolhimento indevido do quanto eventualmente já pago (o
qual poderá futuramente ser compensado ou restituído
administrativamente, conforme escolha a ser exercida
pela apelante), na vigência de ato estatal que impeça o
regular funcionamento do Shopping Iguatemi Ribeirão
Preto em razão da pandemia de COVID-19, assegurando-se,
quando menos, a postergação do vencimento do imposto
enquanto subsistir a proibição de funcionamento pleno
dos shopping centers.
Recurso
recebido
inclusive
com
as
contrarrazões (fls. 174/178), estando em termos para
julgamento.
É o Relatório.
Totalmente aplicável, no caso, o disposto
no artigo 252 do Novo Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, que prevê que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-
se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Primeiramente,
cabe
registrar
que
a
sentença foi proferida em 20.04.2020, motivo pelo qual o
presente recurso será julgado à luz do CPC/2015.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se
de
mandado
de
segurança
impetrado por EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS RETIRO DO IPÊ
LTDA em face de ato do SECRETÁRIO DA SECRETARIA DA
FAZENDA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, pretendendo a
impetrante a concessão da segurança com o fim de que
seja declarada a suspensão da exigibilidade das parcelas
vencidas e vincendas do IPTU incidente sobre o imóvel
descrito na inicial enquanto perdurar a eficácia de atos
estatais que impeçam o funcionamento do Shopping Center

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
..
Iguatemi de Ribeirão Preto ou, quando menos, em parte ou
pelo período mínimo de noventa dias, a salvo do cômputo
de multa e juros de mora (fls. 1/20).
Sustenta, em suma, que no imóvel está
estabelecido shopping center e que a decretação de
estado de calamidade nas esferas federal, estadual e
municipal e a determinação de distanciamento social em
razão da pandemia de COVID-19, com o consequente
fechamento do referido estabelecimento por meio de
Decreto Municipal, impediu o acesso de pessoas às lojas
que compõem o empreendimento, dando ensejo a grave
diminuição de receita, tudo a causar a suposta
impossibilidade de honrar o pagamento do referido
tributo.
Alega que a proibição de funcionamento
com a vedação ao acesso de compradores teria retirado os
atributos de uso e gozo da propriedade, a
descaracterizar a hipótese de incidência do IPTU, o que,
no seu entender, aliado à mencionada redução de entradas
provenientes dos alugueres dos lojistas (já que teriam
sido renegociados para valores menores), permitiria, em
contrapartida, a declaração de inexigibilidade ou diminuição proporcional do valor do imposto e, subsidiariamente, a postergação do seu pagamento
enquanto permanecerem as limitações impostas pelo Poder
Público.
Aduz que teria direito líquido e certo à
prorrogação almejada, consubstanciado, em síntese, nos
princípios da capacidade contributiva, da isonomia e do
não confisco, alegando ter sido surpreendida com caso
fortuito, tendo em vista a omissão do poder público
municipal na adoção de medidas que viabilizem a quitação
tempestiva do tributo e a impossibilidade de suportar o
pagamento das demais despesas, sendo que outros tributos
federais, estaduais e municipais tiveram sua carga
atenuada por atos normativos dos respectivos entes
tributantes.
Sustentou, por fim, que os Estados têm
obtido a mitigação de obrigações perante a União, o que
deveria ser estendido aos contribuintes em relação aos
débitos tributários a eles referentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
..
Contudo,
a
r.
sentença
julgou
improcedente o presente “Writ”, denegando a segurança.
Pois bem.
Malgrado o zelo e a combatividade do
Douto Procurador da apelante, o recurso não reúne
condições de ser provido.
Senão, vejamos.
Não vislumbro indício de violação de
direito líquido e certo da impetrante pelo simples fato
de se exigir, inclusive por meio das medidas restritivas
cabíveis, imposto regularmente instituído, haja vista
que cobrança de tributos é atividade vinculada, não
admitindo discricionariedade e análises da situação
econômica concreta do contribuinte, pelo menos quanto à
normativa referente ao IPTU.
Note-se, a propósito, que a pandemia, por
si só, não pode servir de cláusula geral a autorizar a
suspensão da atividade arrecadatória do Poder Público.
Ademais, havendo dificuldade no exercício
da empresa, tal como sustenta a impetrante, seria o caso
de utilizar instrumentos jurídicos mais adequados ao
socorro financeiro empresarial, mais especificamente as
modalidades de recuperação previstas na Lei 11.101/05.
Veja-se por oportuno, que a alegação de
impossibilidade de cumprimento de obrigação tributária
por força maior deve ser formulada perante o credor, no
caso concreto, e não diretamente ao Poder Judiciário.
De outro vértice, quanto à situação
relativa à dilatação de prazos de tributos da
competência federal, ressalte-se que tais medidas foram
regularmente
editadas
pelo
Poder
Executivo,
sem
ingerência do Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
..
Trata-se de normativa geral que observa o
tratamento isonômico com relação aos contribuintes sem
distinção. Portanto, situação totalmente distinta da
pretensão formulada pela impetrante nestes autos.
Diante desse cenário e não havendo lei
específica
prevendo
a
moratória
almejada
pela
impetrante, forçoso convir pela prevalência da presunção
de legitimidade e de veracidade dos atos administrativos.
De fato, muito embora a situação de
calamidade
pública
tenha
sido
reconhecida
pelo
Legislativo e pelo Executivo, não existe, até o momento,
regra
que,
efetivamente,
preveja
a
prorrogação
pretendida neste feito.
Com efeito, importa consignar que o
instituto da moratória não se aplica ao presente caso,
uma vez que depende de Lei.
Aliás, corroborando com as conclusões
acima, o próprio Supremo Tribunal Federal, nos autos da
EXTENSÃO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA 5.374, ajuizada pelo
Município de São Paulo cuja decisão liminar proferida
pelo Min. DIAS TOFFOLI, assim restou consignada:
“não cabe ao Poder Judiciário
decidir quem deve ou não pagar impostos, ou
mesmo quais políticas públicas devem ser
adotadas,
substituindo-se
aos
gestores
responsáveis pela condução dos destinos do
Estado, neste momento.
Apenas eventuais ilegalidades
ou violações à ordem constitucional vigente
devem
merecer
sanção
judicial,
para
a
necessária correção de rumos, mas jamais
repita-se promover-se a mudança das políticas
adotadas, por ordem de quem não foi eleito
para tanto e não integra o Poder Executivo,
responsável
pelo
planejamento
e
execução
dessas medidas.
Não se mostra admissível que
uma decisão judicial, por melhor que seja a
intenção de seu prolator ao editá-la, venha a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
..
substituir
o
critério
de
conveniência
e
oportunidade que rege a edição dos atos da
Administração Pública, notadamente em tempos
de calamidade como o presente, porque ao Poder
Judiciário
não
é
dado
dispor
sobre
os
fundamentos técnicos que levam à tomada de uma
decisão administrativa.
Ademais, a subversão, como
aqui se deu, da ordem administrativa vigente
no
município
de
São
Paulo,
em
matéria
tributária, não pode ser feita de forma
isolada, sem análise de suas consequências
para o orçamento estatal, que está sendo
chamado a fazer frente a despesas imprevistas
e
que
certamente
têm
demandado
esforço
criativo, para a manutenção das despesas
correntes básicas do município.”
Ainda que assim não fosse, não era
possível conceder-se a pretendida segurança, já que não
provado o alegado ato coator por prova pré-constituída,
o que seria de rigor. Ora, o impetrante não demonstrou a
ocorrência ou iminência de ato abusivo ou ilegal por
parte da autoridade coatora; tampouco, há que a
impetrada tenha feito exações tributárias a justificar a
impetração.
É que no rito sumário do mandado de
segurança, direito líquido e certo é aquele apurável sem
a necessidade de dilação probatória. Aliás, nesse
sentido a lição de CELSO AGRÍCOLA BARBI:
“Como se vê, o conceito de direito líquido e
certo é tipicamente processual, pois atende
ao modo de ser de um direito subjetivo no
processo: a circunstância de um determinado
direito subjetivo realmente existir não lhe
dá a caracterização de liquidez e certeza;
esta só lhe é atribuída se os fatos que se
funda
puderem
ser
provados
de
forma
incontestável, certa, no processo. E isto
normalmente só se dá quando a prova for
documental, pois esta é adequada a uma
demonstração imediata e segura dos fatos” (Do
Mandado de Segurança, 8a Edição, Forense,
1998, p. 61/2).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
..
Sem maiores delongas, uma vez restou
entendido que a referida decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal, indiretamente abarca as questões
trazidas a esse mandamus, nada mais resta fazer a não
ser cumpri-la, de sorte que a bem lançada sentença deve
ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se que é pacífico no Superior
Tribunal
de
Justiça
que,
tratando-se
de
pré-
questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam
a
oposição
dessa
espécie
recursal
(EDROMS-18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006
p.240).
Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao
recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator